Tribunal: TJSP
Processo: 2051936-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Associação para o tráfico – Concessão da liberdade provisória – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312, do CPP – Prisão preventiva mantida – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial – A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao

Ementa:
Habeas corpus – Associação para o tráfico – Concessão da liberdade provisória – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312, do CPP – Prisão preventiva mantida – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial – A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051936-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é paciente
JEFERSON DOS SANTOS CAETANO e Impetrante DEIVID MESSIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051936-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.077
2
Voto n° 41.077
Habeas-corpus no 2051936-35.2020.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra
Impte(s): Deivid Messias da Silva
Pacte(s): Jeferson dos Santos Caetano
Habeas corpus
Associação para o tráfico
Concessão da
liberdade provisória Impossibilidade Presentes os requisitos
do art. 312, do CPP Prisão preventiva mantida Excesso de
prazo para formação da culpa Inocorrência O prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal é construção
jurisprudencial A simples ultrapassagem dos prazos legais não
assegura ao paciente o direito à liberdade Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Deivid Messias da Silva
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Jeferson
dos Santos Caetano, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso temporariamente pela prática, em tese, da infração prevista
no artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, sendo,
posteriormente, sua prisão preventiva decretada aos 28/01/2019.
Afirma
que,
após
regular
trâmite
processual, ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 12/03/2020. Ocorre que, no dia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051936-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.077
3
audiência, diante da ausência de uma testemunha de acusação, esta foi
redesignada para o dia 16/06/2020.
Assevera que, tendo em vista que o
paciente se encontra preso há 01 (um) ano e 03 (três) meses pela prática de
crime comum, foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, o
qual foi indeferido sem a adequada fundamentação pela Autoridade apontada
como coatora.
Acrescenta que a r. decisão faz um juízo
de condenação ao afirmar que a progressão de regime do paciente se dará
quando este cumprir o lapso temporal de 3/5, o que entende violar os
princípios da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais.
Ressalta que o crime de associação para o
tráfico é considerado comum, de maneira que o paciente faria jus à
progressão de regime mediante o cumprimento de 1/6 da pena que
eventualmente lhe for imposta.
Enfatiza a existência de excesso de prazo
na formação da culpa e, consequentemente, na custódia do paciente.
Alega que não se encontram presentes as
hipóteses previstas no artigo 312 do Código Penal, sendo caso de aplicação
das medidas cautelares diversas do cárcere.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051936-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.077
4
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
54/56.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 59/63.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 67/70, manifestou-se pelo parcial conhecimento e, na parte
conhecida, pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo de origem, o ora paciente foi preso temporariamente aos
21/12/2018 pela prática, em tese, da infração prevista no artigo 35, c.c. artigo
40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, sendo a denúncia recebida em
28/01/2019, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do
paciente.
Realizada audiência de instrução aos
12/03/2020, foi designada audiência em continuação para o dia 16/06/2020.
Requerida a revogação da prisão preventiva pelas Defesas do paciente e dos
demais corréus, tal pedido restou indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051936-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.077
5
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardam a realização da audiência em
continuação (cf. fls. 61).
De outro norte, em que pese as alegações
lançadas pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do
propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, que traz consequências sociais irreparáveis, sendo
fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua custódia cautelar não
ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a
própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão
em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente
caso (cf. fls. 221/222, 862/865 dos autos de origem).
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
Não há se cogitar em aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051936-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.077
6
forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva
para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior
a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
No que concerne à alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa, é de ser ressaltado que o prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal se trata de construção
jurisprudencial que não tem o rigor matemático que lhe roga a Defesa, uma
vez que o processo penal tem por escopo primordial a busca da verdade real,
como acentua Mirabete, no sentido de que:
“Há que se reconhecer, porém, que não se
justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás não é correta
(item 402.2), e a duração da instrução deve ser considerada sempre com
relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de
razoabilidade” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000,
p. 900).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura ao réu o direito à liberdade, sendo necessário
que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que
houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051936-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.077
7
constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável.
O prazo para se concluir a fase instrutória
deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se as
peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera soma de
dias.
De qualquer sorte, força relembrar a lição
do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico, porém, que
para o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora
está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por
processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital e de expedição
de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).
Também não há que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é
causada pela própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não
se pode reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a
instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais ou
mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal, Atlas, 10a
edição, p. 482).
Ademais, cumpre ressaltar que não houve
desídia por parte do MM. Juízo de origem, tendo a instrução se prolongado
em razão da quantidade de réus, da necessidade de citação de um acusado por
edital, bem como da necessidade de redesignação da audiência de instrução.
Por fim, no que tange ao pedido trazido às
fls. 33/34, relativo ao COVID-19, insta consignar que Recomendação no 62

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051936-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.077
8
do CNJ, não determina, mas apenas recomenda aos magistrados algumas
medidas diante da pandemia. Dessa forma, deve ser realizada uma análise
cuidadosa do caso concreto para que a segurança pública também seja
devidamente preservada.
No presente caso, não há nos autos nada
que comprove que o paciente se encontra inserido nos grupos de risco
relativos à doença, tampouco restou demonstrado que este possua saúde
fragilizada ou que esteja impossibilitado de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra. Sendo assim, não há razão para
a concessão da ordem.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator